Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. REVELIA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.
2. A sentença se fundamentou nas regras previstas no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e “Julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores relacionados ao uso do veículo desde 16/12/2012 (ID 189635855) até a efetiva transferência do bem (IPVAs, licenciamento, seguro obrigatório e eventuais multas), acrescido dos valores necessários à quitação do financiamento contratado junto ao Banco Votorantim SA”.
3. O Apelante é revel e se limitou, em seu recurso, a requerer a gratuidade de Justiça. Portanto, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.